Tribunal: TJSP
Processo: 1026144-19.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, COM PEDIDO DE ANULAÇÃO PARA QUE SEJA PRODUZIDA NOVA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - CERCEAMENTO CARACTERIZADO - PRELIMINAR ACOLHIDA – LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM OUTROS AUTOS QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS DOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, COM PEDIDO DE ANULAÇÃO PARA QUE SEJA PRODUZIDA NOVA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - CERCEAMENTO CARACTERIZADO - PRELIMINAR ACOLHIDA – LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM OUTROS AUTOS QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS DOS RECORRENTES, EM CIRCUNSTÂNCIAS SIMILARES AS DO PRESENTE CASO – QUESTIONAMENTOS PROMOVIDOS PELOS APELANTES EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL QUE NÃO FORAM RESPONDIDOS A CONTENTO PELO "EXPERT" – NECESSÁRIA PRODUÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA, DEVENDO SER NOMEADO OUTRO PERITO PARA SUA REALIZAÇÃO - R. SENTENÇA ANULADA, PARA QUE OUTRA, APÓS A REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO, VENHA A SER PROFERIDA - ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO – R. SENTENÇA ANULADA.